Tribunal: STF
Processo: RE 1363805
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado :



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. 



    MÉRITO. Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com base no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607. Inteligência do art. 42, § 2º da Constituição Federal. 



    Situação regularizada com o advento da Lei nº 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. São de 5% sobre o montante da condenação.



    CUSTAS. É a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas, como estipula o art. 11 do Regimento de Custas, Lei nº 8.121/85, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010.



    APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E RECURSO DO IPERGS PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 42, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que “o art. 42, § 2º da Constituição Federal ao dispor sobre os pensionistas dos militares determinou que, aos mesmos, se aplica a lei específica do respectivo ente estatal, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, constitui-se justamente na Lei 7672/82 com a alíquota de 11%, estabelecida pela Lei 12.065/2004.”



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Estadual nº 7.672/82 e a Lei Estadual nº 12.065/2004, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, sob a minha relatoria)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.349.599/RS e RE 1.349.584/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.353.029/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.353.908/RS, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator